Tribunal: TJMT
Processo: 1009052-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009052-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), NATIARA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.960.181-76 (AGRAVADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1009052-88.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravada:
Natiara Vieira dos Santos.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA PELAS PARTES – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO SOMENTE PELA PARTE RÉ – HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, atribui-se a seguradora o ônus de arcar com os encargos periciais, não merecendo reparo a decisão neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1009052-88.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravada:
Natiara Vieira dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. decisão proferida pela
MMa.
Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT que lhe move Natiara Vieira dos Santos, deferiu a realização de perícia médica, fixando os honorários periciais em R$1.000,00 (mil reais), determinando que o pagamento seja realizado pela seguradora, no prazo de 10 (dez) dias.

Aduz a agravante, em suma, que compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, bem como a responsabilidade quanto ao pagamento dos honorários periciais. Afirma que a agravada é beneficiária da justiça gratuita, motivo pelo qual cabe ao Estado arcar com a produção da prova pretendida.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 90037465).

As informações foram prestadas (id. 92472499).

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (certidão id. 93258954).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1009052-88.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravada:
Natiara Vieira dos Santos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Natiara Vieira dos Santos ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT contra Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais
, em razão do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 02 de abril de 2019.

A douta magistrada
a quo
deferiu a realização da prova pericial postulada pelas partes, arbitrando ao pagamento dos honorários periciais em R$1.000,00 (mil reais) à seguradora, em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória (id. 55543538).

Contra essa decisão insurge a agravante, aduzindo que nos termos do art. 373, I, do CPC, cumpre ao autor a comprovação da invalidez permanente alegada, bem como ao pagamento das despesas inerentes ao ato. Assevera que a incumbência de custear a perícia médica é do Estado, tendo em vista que a agravada é beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante. Explico.

Inicialmente, mister se faz constar, no que se refere ao custeio da prova técnica, o art. 95, caput, do CPC, dispõe que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

No entanto, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, a douta magistrada procedeu a distribuição dinâmica da prova, atribuindo a seguradora o ônus de arcar com os encargos periciais, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC.

Assim, cabe à seguradora o recolhimento dos honorários, pois, no caso, a autora é hipossuficiente e beneficiária da assistência judiciária. Ressalte-se que a seguradora é maior interessada na realização da perícia médica, mormente após a realização do ato será quantificada a extensão do dano e o valor da indenização.

Em situação análoga já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RESCURSO DESPROVIDO”. Quanto solicitado por ambas às partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora
. (Rai n. 0018500-15.2015, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.06.15)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021